Tribunal: CARF
Processo: 12448.901118/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901118/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
FERNANDO SALLES TEIXEIRA DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, enquanto que o art.
36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
MOMENTO DE PROVAR. COMPENSAÇÃO.
O art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, regendo as compensações por força do
art.
74,
§
11,
da
Lei
9.430/96,
determina
que
as
impugnações
administrativas/manifestações de inconformidade devem trazer os elementos de
prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901118/2012-29
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.901118/2012-29

Trata-se de recurso voluntário (fls. 71 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (fls. 60 e ss) que julgou improcedente manifestação de inconformidade interposta
em face de despacho decisório de não homologação de compensação.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade (fls. 4 a 7) em face do Despacho
Decisório de fls. 14, o qual não homologou a compensação declarada na DCOMP no
32616.14177.300307.2.3.04-1103.
Alega o manifestante que no demonstrativo de apuração de ganhos de capital do ano
calendário de 2006 teria apurado imposto devido no montante de R$ 282.431,67 tendo,
no entanto, recolhido a importância de R$ 369.317,06, o que resultaria em um saldo a
compensar de R$ 87.485,39.
Deste saldo a compensar informa que teria sido utilizado na DCOMP somente o
montante de R$ 87.391,63, que corresponde à somatória dos débitos compensados.
Finalizando requer que o despacho denegatório seja reformado, com a confirmação da
compensação.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O crédito tributário que fundamentou a declaração de compensação deve estar
inequivocamente demonstrado e comprovado, de forma a permitir a homologação da
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07.04.2017 (fls. 67), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 02.05.2017 (fls. 71 e ss), alegando, em breve
síntese, que:
1 – apresentara documentação suficiente à compensação; que demonstrou os
recolhimentos com valor maior do que o devido;
2 – que a decisão do Julgador de Piso fundamentou-se em um único DARF; e na
falta de provas de um negócio; que a decisão fere o devido processo legal por ignorar provas;
que o formalismo não pode se sobrepor à verdade material;
3 – o ônus da prova é do Fisco;
Pede a homologação da compensação.
Juntou documentos – contrato de cessão de quotas e recibos de pagamentos
relativos ao contrato de cessão.
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.901118/2012-29

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
O Recorrente apresentou pedido de compensação, não homologado, ao
fundamento da inexistência de crédito (fls. 14).
No momento de defesa, alegou que:
4. Conforme se verifica no demonstrativo de apuração de ganhos de capital do ano-
calendário de 2005 (doc.1), o sujeito passivo recolheu o montante de R$755.114,41 de
IR (vide DARF - doc. 2), quando na realidade deveria ter recolhido a quantia de
R$835.748,70, restando-lhe um saldo a pagar no montante de R$80.634,29.
5. Em seguida, recolheu em 27/03/2007, o montante de R$8.543,20 (vide DARF - doc.
3), que abatido do valor do valor remanescente devido (R$80.634,29), resultou em um
saldo a pagar de R$72.091,09, que acrescido de multa e juros, totalizou o montante de
R$98.822,45.
6. Já no demonstrativo de apuração de ganhos de capital do ano-calendário de 2006
(doc.4), o recorrente registrou um imposto devido no montante de R$282.431,67, tendo
recolhido aos cofres públicos a quantia de R$369.317,06 (vide DARF - doc. 5),
documento de arrecadação este identificados pela autoridade fiscal proladora do
despacho decisório denegatório da compensação, "SOBRANDO-LHE", desta forma,
para fins da compensação declarada, a quantia de R$87.485,39.
7. Observa-se agora que deste valor - R$87.485,39 - somente foi utilizado no
PER/DCOMP em questão a quantia de R$87.391,63, que corrigida pela SELIC para
data da compensação, totaliza a quantia de R$98.822,45, que corresponde exatamente
ao saldo a pagar noticiado e demonstrado nos documentos em anexo e conforme
narrado e explicado no item 5 supra.
Examinado a instrução processual, o Julgador de 1a Instância considerou que:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Trata-se de declaração de compensação de débitos de IRPF sobre ganhos de capital na
alienação de bens, com data de vencimento em 29/12/2005, no valor de R$ 98.822,45.
O crédito utilizado para fins desta compensação teria origem em pagamento maior que o
devido, relacionado ao DARF recolhido em 31/03/2006, no valor de R$ 369.917,06,
com código de receita 4600 e período de apuração em 28/02/2006.
Analisando o processamento do referido DARF junto aos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal observa-se que este se encontra integralmente alocado ao
sistema “Conta Corrente Pessoa Física”, não havendo saldo disponível para restituição
e/ou compensação.
Por outro lado, a partir das informações prestadas pelo contribuinte em sua
impugnação, poderia se inferir que o suposto pagamento indevido seria decorrente do
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.901118/2012-29

diferimento de parte da tributação do ganho de capital apurado no ano-calendário de
2006.
No entanto, a situação que resultou no diferimento de parte da tributação do ganho de
capital não está devidamente comprovada nos autos, pois não foram juntados os
documentos comprobatórios da operação de venda, da forma de pagamento e os
comprovantes do efetivo recebimento dos valores resultantes da venda do bem.
Ante o exposto não é possível confirmar a existência de pagamento indevido ou maior
do que o devido, o que inviabiliza a homologação da compensação declarada.
Os documentos juntados apenas com o Recurso - contrato de cessão de quotas e
recibos de pagamentos relativos ao contrato de cessão – não podem ser conhecidos nesta
instância , porquanto não comprovada a situação de excepcionalidade do §4o, do art. 16, do PAF.
Em sede recursal, o Recorrente alega que a juntada dos contratos e elementos de
prova não foram requeridos antes, e que somente com a Decisão de Piso soube que precisava
provar os negócios jurídicos.
Sem razão, o Recorrente.
Nos pedidos de compensação/restituição o ônus da prova cabe ao sujeito passivo
(art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, disciplina que o ônus da prova incumbe ao autor). O art. 36 da Lei no
9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
O art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, regendo as compensações por força do
art. 74, § 11, da Lei 9.430/96, determina que as impugnações administrativas devem trazer os
elementos de prova:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Desta forma, não cabe alegação de desconhecimento do dever de provar e do
momento legal a tanto, da mesma forma que não cabe afirmação de que somente com o
Julgamento da DRJ soube que precisaria apresentar provas das transações e créditos.
As provas deveriam ter sido apresentadas no momento da contestação por meio da
Manifestação de Inconformidade, conforme disciplina o art. 15 do Decreto no 70.235/72. Como
não o fez, o seu pedido de compensação não foi homologado, conforme decisão proferida no
Acórdão de primeira instância que manteve o Despacho Decisório.
Doutro lado, o Recorrente não comprovou situação de excepcionalidade prevista
no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Veja-se que o Recorrente bem compreendeu a não homologação da compensação
e bem pode defender-se. Entretanto, não documentou ou comprovou suas alegações.
Assim é que apesar de alegar o direito, o Recorrente não trouxe documentos
comprobatórios da operação de venda, da forma de pagamento e os comprovantes do efetivo
recebimento dos valores resultantes da venda do bem, no momento oportuno da defesa.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.901118/2012-29

Mas mesmo que assim não fosse, para serem oponíveis a terceiros, mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação, os
contratos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.°
10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem- se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir que a comprovação seja feita por
meio de “documentação hábil e idônea”.
Desta forma, mesmo que conhecidos os documentos, não seriam suficientes à
comprovação buscada.
O Recorrente alega que o ônus da prova é do Fisco. Equivoca-se o Recorrente.
Como já indicado, o Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao
processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim é que apresentado pedido de
compensação desacompanhado de provas não pode ser homologado.
Neste sentido, Acórdão no 9303-012.985, de 15/03/2022, da C. CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
PAF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação
(PER/DCOMP) apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Também, Acórdão 2201-010.651, de 13/06/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.901118/2012-29

Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
ÔNUS
DA PROVA. INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e idôneas da
composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o contribuinte
apresentado documentação comprobatória de seu direito, não pode ser reconhecido o
direito creditório pleiteado.
E Acórdão 2401-005.634, de 04/07/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 24/02/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
I - Em processo de compensação tributária, ao contribuinte, enquanto autor do
pedido de compensação, incumbe a prova da existência do crédito líquido e certo
contra a Fazenda Nacional ao tempo da transmissão da DCOMP (Lei n° 9.784, de
1999, arts. 36 e 69; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, I; e Lei no 13.105, de 2015, arts. 15
e 373, I), data em que a compensação tributária se efetiva sob condição resolutória
(...).
A negativa do pedido não fere o devido processo legal, como quer fazer crer o
Recorrente. Aliás, o pedido não foi homologado por ausência de provas, e não por cumprimento
ou descumprimento de preceitos legais.
Os princípios de direito têm a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta finalidade não
alcança os julgadores administrativos, adstritos ao controle de legalidade – isto é, o Julgador
Administrativo não pode deixar de aplicar dispositivo legal vigente com base em princípios, por
falta de competência para afastar aplicação da lei.
No contencioso administrativo tributário os princípios de direito não têm o condão
de derrogar ou revogar artigos do Decreto no 70.235/72 enquanto vigentes, nem tão pouco
permitem o exame de matérias não trazidas pela defesa ou não afetas ao contencioso
administrativo tributário, em detrimento do comando legal.
Neste sentido, v.g., não pode o Julgador Administrativo examinar matérias não
confrontadas, sob a manto do formalismo moderado ou verdade material, salvo se de ordem
pública forem.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo o processo
respeitado as competências e requisitos normativos, inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade das decisões precedentes.
Mantém-se o despacho decisório e o Acórdão de primeira instância que não
homologaram a compensação requerida, quando se verifica ausência de provas do crédito
pleiteado.
CONCLUSÃO.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.901118/2012-29

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 115
DF CARF MF
Original